Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-86.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802406-86.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: IVAN LENDEL AZEVEDO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a restituição ao consumidor da quantia de R$ 4.000,00, depositada em conta digital posteriormente bloqueada pela instituição financeira, sob alegação genérica de irregularidades.

2.

A agravante sustenta a legitimidade da suspensão da conta e da retenção dos valores, afirmando que a medida decorreu de denúncia de pagamento indevido e de procedimentos internos de prevenção a fraudes. Alega, ainda, impossibilidade técnica de cumprimento da ordem, divergência quanto ao valor efetivamente retido, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco de irreversibilidade da tutela.

3.

Em decisão liminar recursal, foi parcialmente deferido efeito suspensivo para substituir a restituição imediata pelo depósito judicial da quantia de R$ 3.248,75, correspondente ao valor que a própria agravante afirmou permanecer retido.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a restituição dos valores bloqueados pela instituição financeira; e (ii) saber se deve ser afastada a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

6.

Embora as instituições financeiras possuam autonomia para adotar mecanismos de prevenção a fraudes e gerenciamento de riscos, tais medidas devem observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência, proporcionalidade e proteção do consumidor, não sendo admissível a retenção patrimonial desacompanhada de justificativa concreta.

7.

Os elementos constantes dos autos demonstram a realização do depósito pelo consumidor e a posterior suspensão da conta mediante alegações genéricas, sem comprovação efetiva da fraude apontada, sem individualização dos fatos investigados e sem demonstração de procedimento apto a justificar a indisponibilização dos recursos.

8.

A divergência quanto ao valor efetivamente bloqueado não afasta a probabilidade do direito, constituindo matéria a ser esclarecida durante a instrução processual.

9.

O perigo de dano está configurado pela privação prolongada de recursos pertencentes ao consumidor, circunstância apta a comprometer sua subsistência e sua livre disposição patrimonial.

10.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois eventual reforma da decisão poderá ser executada pelos meios processuais adequados, ao passo que a manutenção do bloqueio perpetua situação potencialmente ilícita e pode ensejar enriquecimento sem causa da instituição financeira.

11.

A multa cominatória fixada pelo Juízo de origem mostra-se legítima e proporcional, constituindo instrumento adequado à efetivação da tutela jurisdicional. A agravante foi regularmente intimada da ordem judicial, encontrando-se atendida a exigência da Súmula nº 410 do STJ.

12.

O recesso forense e a suspensão dos prazos processuais não impedem a incidência das astreintes, por se tratar de obrigação material decorrente de ordem judicial imediatamente eficaz.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido. Revogada a tutela recursal anteriormente concedida e mantida integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à restituição dos valores e à multa cominatória.

Tese de julgamento:

“1. A retenção de valores por instituição financeira ou de pagamento exige demonstração concreta da fraude ou irregularidade imputada ao consumidor, não sendo suficientes alegações genéricas fundadas em políticas internas de segurança. 2. A ausência de comprovação da legitimidade do bloqueio caracteriza a probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência para restituição dos valores retidos. 3. A suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense não impede a incidência de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação material imposta por decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 51 e 54; CPC, arts. 300, 537 e 139, IV; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 201.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 11.10.2005; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema Repetitivo nº 1.296; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802406-86.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

AGRAVADO: IVAN LENDEL AZEVEDO DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo nº 0903075-54.2025.8.14.0301) movida por
IVAN LENDEL AZEVEDO DE CASTRO
.

O autor, ora agravado, ajuizou a ação de origem alegando que, em 06/06/2025, realizou um depósito de R$ 4.000,00 em sua conta digital mantida junto ao réu via boleto bancário. Aduz que, em 10/06/2025, foi surpreendido com a suspensão de sua conta por supostas "irregularidades", sem que lhe fosse fornecida qualquer explicação detalhada ou prova das condutas ilícitas. Afirma que, após intervenção da Defensoria Pública, o banco informou a inexistência de saldo. Diante disso, pleiteou tutela de urgência para a restituição imediata do valor.

O magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando que o réu restitua ao autor o valor de R$4.000,00, no prazo de 5 dias, corrigidos monetariamente desde a data do depósito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Segue trecho da decisão (id. 162625697 – autos de origem):

(...) Preliminarmente, reconheço a natureza da relação de consumo estabelecida entre as partes e a documentação anexada aos autos, verifico também estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, com base na vulnerabilidade da autora e na plausibilidade de suas alegações.

Desta forma,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC, verifico que estão preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pleiteado.

Desta forma,
DEFIRO
, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Passo para a análise da tutela pleiteada.

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos acostados, que evidenciam: depósito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) realizado pelo autor (Id. 162317736); a subsequente suspensão da conta por alegações genéricas, sem especificação de irregularidades (Ids. 162320138 a 162320143); e a resposta evasiva prestada ao Ofício da Defensoria Pública (Id. 162320145), informando inexistência de saldo, sem exposição de fundamentos objetivos ou prova de irregularidade que justificasse o bloqueio ou o débito realizado.

Há aparente violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como indícios de tratamento abusivo na suspensão da conta e retenção dos valores do consumidor sem explicação suficiente.

O perigo de dano também se mostra evidente, pois os valores bloqueados correspondem a recursos pessoais do autor, cuja retenção impede livre utilização, afetando sua subsistência. Os danos decorrentes da demora são presumíveis quando se trata de bloqueio de verbas de uso cotidiano.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar que a ré, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias
, proceda à
restituição imediata ao autor dos valores existentes na conta na data do bloqueio
, correspondentes a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde 06/06/2025, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 500,00
, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.

Intime-se
com urgência (...)

Em 25/03/2026, o MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. apresenta contestação sustentando a
legitimidade do bloqueio e da suspensão da conta do autor
, afirmando que a medida decorreu do exercício regular de direito e da observância dos Termos e Condições da plataforma, em razão de
denúncia de pagamento indevido e indícios de irregularidade nas operações realizadas
.

Defende que
parte do valor depositado foi utilizada para reembolso de contestação apresentada por terceiro
, restando retido apenas o montante de R$ 3.248,75. Argumenta que a instituição financeira agiu em conformidade com a legislação, normas do Banco Central e cláusulas contratuais aceitas pelo usuário, inexistindo qualquer ilicitude.

Sustenta, ainda, a
necessidade de revogação da tutela de urgência
, por ausência de perigo de dano e por entender que a medida possui caráter satisfativo e irreversível. Aduz que houve
adequada comunicação ao usuário sobre o bloqueio
, inexistindo falha na prestação do serviço.

Por fim, requer a
improcedência integral da ação
, afastando os pedidos de desbloqueio, restituição e indenização por danos morais, ao argumento de que
não houve ato ilícito, dano comprovado ou nexo causal
, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento sem aptidão para gerar reparação moral.

Em 16/03/2026, o
MERCADO PAGO
interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, sustenta, em síntese:

A impossibilidade técnica e operacional de cumprimento da ordem
, uma vez que a conta do autor foi cancelada definitivamente em 08/09/2025, não havendo meios de reabilitá-la ou liberar valores pela plataforma;

A divergência de valores
, alegando que o autor utilizou parte do saldo e que apenas R$3.248,75 foram retidos por suspeita de transferência irregular, conforme extratos anexados;

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
, argumentando que a retenção decorreu do exercício regular de direito e de políticas de segurança contra fraudes (Resolução BCB nº 147/2021);

O risco de irreversibilidade da medida
, uma vez que a liberação imediata de valores sem o devido contraditório pode premiar conduta fraudulenta, dificultando a recuperação do numerário caso a ação seja julgada improcedente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

No ID.

34343241 (16/03/2026), deferi parcialmente o efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a obrigação de entrega imediata dos valores ao autor. Em contracautela, determinei que a instituição financeira realizasse o depósito judicial de R$ 3.248,75, correspondente ao valor efetivamente retido, no prazo de cinco dias. Também vedou o levantamento da quantia por qualquer das partes até nova deliberação judicial. Com o depósito, considera-se garantida a obrigação e suspensa a incidência da multa diária anteriormente fixada.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo Mercado Pago, defendendo a manutenção da decisão que determinou a restituição dos valores bloqueados do consumidor. Sustenta que a retenção dos recursos ocorreu de forma abusiva, sem comprovação de fraude ou irregularidade, e que as justificativas apresentadas pela instituição financeira são genéricas e desacompanhadas de provas concretas.

Argumenta que o encerramento unilateral da conta não afasta o dever de devolução dos valores, podendo a restituição ocorrer por outros meios, inclusive depósito judicial. Ressalta que o banco não comprovou adequadamente o saldo efetivamente retido nem a regularidade do bloqueio, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Defende, ainda, que o perigo de dano é suportado pelo agravado, pessoa hipossuficiente privada de recursos essenciais à sua subsistência, enquanto eventual prejuízo à instituição financeira é mínimo e reversível.

Ao final, requer o desprovimento do agravo, a manutenção da tutela concedida, da multa cominatória e, subsidiariamente, a preservação do valor já depositado judicialmente até o julgamento final da demanda (36231695 - Contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou a restituição dos valores retidos pela instituição financeira agravante.

Inicialmente, cumpre reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da prestação de serviços financeiros e de pagamento pela agravante ao agravado, destinatário final do serviço, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 8.078/1990. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n.º 297, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É certo que a relação contratual em exame se desenvolve a partir de contrato de adesão, submetido à disciplina do art. 54 do CDC, por meio do qual o usuário adere às condições previamente estabelecidas pela plataforma digital.

Todavia, a autonomia privada não possui caráter absoluto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 201.819/RJ, assentou que os direitos fundamentais irradiam eficácia para as relações privadas, não podendo particulares invocar a autonomia da vontade para afastar garantias constitucionais mínimas asseguradas aos indivíduos. Naquele precedente, a Corte Suprema reconheceu que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal projetam-se sobre determinadas relações privadas quando uma das partes exerce posição de poder apta a produzir significativa restrição à esfera jurídica da outra.

Assim, embora as instituições financeiras possuam autonomia para estabelecer mecanismos de segurança, prevenção à fraude e gerenciamento de riscos, tais prerrogativas devem ser exercidas em conformidade com os postulados da boa-fé objetiva, da transparência, da proporcionalidade e da proteção constitucional do consumidor.

Por essa razão, permanecem submetidas ao controle judicial as cláusulas predispostas que contrariem o sistema protetivo consumerista, especialmente aquelas alcançadas pelo art. 51 do CDC, consideradas nulas de pleno direito.

Dispõe o referido dispositivo que são inválidas, entre outras, as cláusulas que impossibilitem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, subtraiam direitos do consumidor, estabeleçam obrigações abusivas, imponham desvantagem exagerada, autorizem o cancelamento unilateral da relação contratual ou permitam alteração unilateral de seu conteúdo.

A norma busca preservar o equilíbrio contratual e impedir que o fornecedor, valendo-se de sua posição econômica ou técnica privilegiada, imponha restrições incompatíveis com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

No caso concreto, verifica-se que o agravado comprovou, em sede de cognição sumária, a realização de depósito no valor de R$ 4.000,00 em sua conta digital (Id. 162317736), bem como a posterior suspensão da conta mediante alegações genéricas de irregularidade (Ids. 162320138 a 162320143).

Também consta dos autos a resposta encaminhada à Defensoria Pública (Id. 162320145), na qual a agravante limitou-se a informar a inexistência de saldo disponível, sem apresentar elementos concretos aptos a justificar a retenção dos recursos ou demonstrar a efetiva ocorrência de fraude.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que a medida decorreu do exercício regular de direito, em razão de denúncia de pagamento indevido e suspeita de transferência irregular, afirmando ainda que apenas R$ 3.248,75 permaneceram retidos.

Todavia, a documentação produzida não se mostra suficiente para demonstrar, ao menos neste estágio processual, a legitimidade da retenção promovida.

Conforme destacado quando do exame do pedido de efeito suspensivo, o extrato acostado pela agravante (ID 33510793, pág. 4) indica que, após o depósito de R$ 4.000,00, ocorreram movimentações realizadas pelo usuário, remanescendo saldo de R$ 3.248,75 no momento do bloqueio.

Esse elemento, contudo, apenas evidencia possível divergência quanto ao montante efetivamente retido, não servindo para demonstrar a regularidade da medida restritiva adotada.

Com efeito, o banco limitou-se a apresentar registros internos e espelhos sistêmicos de reclamação, sem descrição objetiva dos fatos investigados, sem individualização da suposta fraude, sem indicação de procedimento investigativo regularmente instaurado e sem qualquer demonstração da existência de apuração administrativa, cível ou criminal relacionada aos fatos narrados.

Mais relevante ainda é a inexistência de prova de que tenha sido oportunizado ao consumidor qualquer mecanismo efetivo de esclarecimento, contestação ou apresentação de justificativas antes da retenção dos valores.

Embora não se exija a observância integral do regime jurídico-administrativo nas relações privadas, é inegável que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa irradiam eficácia para situações em que uma das partes exerce poder apto a restringir significativamente direitos patrimoniais da outra, exatamente como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 201.819/RJ.

Nesse contexto, a mera invocação de políticas internas de segurança ou de protocolos de prevenção à fraude não constitui fundamento suficiente para justificar a retenção de recursos pertencentes ao consumidor por prazo indeterminado.

É certo que as instituições financeiras possuem dever legal de vigilância e prevenção a ilícitos, inclusive em observância às normas regulatórias do Banco Central do Brasil.

Todavia, tal prerrogativa não autoriza a apropriação ou indisponibilização prolongada de patrimônio alheio sem demonstração concreta da irregularidade imputada ao consumidor.

A agravante não comprovou a existência de elementos objetivos capazes de evidenciar fraude, tampouco demonstrou que os valores depositados possuíam origem ilícita ou estavam vinculados a atividade criminosa.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam, até o momento, retenção patrimonial desacompanhada de justificativa minimamente demonstrada.

Nesse cenário, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Também se encontra configurado o perigo de dano.

Os recursos bloqueados pertencem ao consumidor e permanecem indisponíveis desde a suspensão da conta, circunstância que afeta diretamente sua esfera patrimonial e sua capacidade de utilização de recursos próprios.

A alegação de irreversibilidade da medida igualmente não prospera.

Eventual reforma futura da decisão poderá ser executada pelos meios processuais adequados, ao passo que a manutenção da retenção prolonga situação potencialmente ilícita e impede o acesso do consumidor ao próprio patrimônio.

Ademais, a retenção indevida de valores sem demonstração concreta da legitimidade da medida caracteriza, em tese, situação apta a ensejar enriquecimento sem causa da instituição financeira, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Cumpre registrar que, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi deferida parcialmente a tutela recursal (ID 34343241), suspendendo-se a restituição imediata dos valores e determinando-se, em contracautela, o depósito judicial da quantia de R$ 3.248,75.

Entretanto, tal deliberação foi proferida em juízo de cognição sumária e fundada na necessidade de preservação do resultado útil do recurso até a formação do contraditório.

Após a apresentação das contrarrazões e o reexame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravante permanece sem demonstrar a legitimidade do bloqueio realizado, persistindo os fundamentos que conduziram o Juízo de origem ao deferimento da tutela de urgência.

A divergência quanto ao valor efetivamente retido constitui matéria a ser esclarecida no curso da instrução processual, não sendo suficiente para afastar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Destarte, deve ser mantida a decisão agravada, impondo-se a revogação da tutela recursal anteriormente concedida.

DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)

Também não merece acolhimento a insurgência recursal voltada à exclusão ou afastamento da multa coercitiva fixada pelo Juízo de origem.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré procedesse, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, à restituição dos valores existentes na conta na data do bloqueio, correspondentes a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde 06/06/2025, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00.

A medida encontra pleno respaldo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das ordens judiciais.

As astreintes constituem instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional e possuem finalidade eminentemente coercitiva, voltada à obtenção do cumprimento específico da obrigação imposta judicialmente.

No caso concreto, a tutela de urgência foi deferida em 05/12/2025, tendo a agravante sido regularmente intimada da decisão em 17/12/2025, por meio da carta de citação e intimação encaminhada aos seus representantes, sendo o respectivo Aviso de Recebimento posteriormente juntado aos autos em 23/12/2025.

A partir da ciência inequívoca da ordem judicial iniciou-se o prazo de cinco dias fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação.

Tal circunstância satisfaz integralmente a exigência estabelecida pela Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.296, reafirmou a necessidade de prévia ciência da parte obrigada para fins de exigibilidade das astreintes, exigência plenamente observada no caso concreto.

Não procede a alegação de que o recesso forense compreendido entre 20/12/2025 e 06/01/2026 ou a suspensão dos prazos processuais decorrente das férias da advocacia a partir de 07/01/2026 teriam o condão de impedir a incidência da multa.

A obrigação imposta pela tutela de urgência possui natureza material e mandamental, consistente na restituição de valores indevidamente retidos, não se confundindo com prazo processual sujeito às regras de suspensão previstas nos arts. 219 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaque-se que a suspensão dos prazos processuais não implica suspensão da eficácia das decisões judiciais nem afasta o dever de cumprimento das obrigações nelas impostas.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO DA MULTA RELATIVA A UM DIA DE DESCUMPRIMENTO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – RECESSO FORENSE QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO DETERMINADO – VALOR DA MULTA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, AI nº 2286732-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 03/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. (...) Recesso forense que não suspende o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, em se tratando de direito material e não processual. Valor a que chegou a multa que deve ser mantido.” (TJSP, AI nº 2130225-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 17/06/2024).

Também a jurisprudência tem reconhecido que prazos relacionados ao cumprimento de obrigações materiais submetem-se à contagem em dias corridos, por não se confundirem com os prazos processuais disciplinados pelo art. 219 do CPC (TJMG, AC nº 5001154-40.2024.8.13.0405, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 11/12/2025).

Dessa forma, iniciado o prazo para cumprimento da ordem em 17/12/2025, o inadimplemento consumou-se ainda no mês de dezembro de 2025, passando a incidir regularmente a multa diária fixada pelo Juízo de origem.

Registre-se que o Agravo de Instrumento somente foi interposto em 03/02/2026, quando a obrigação já se encontrava descumprida há considerável lapso temporal.

Além disso, o recurso não possui efeito suspensivo automático.

O efeito suspensivo foi deferido apenas em 16/03/2026, oportunidade em que esta Relatoria, em juízo de cautela, determinou a suspensão da obrigação de entrega imediata dos valores e impôs, em contracautela, o depósito judicial da quantia de R$ 3.248,75.

Referido depósito foi efetivamente realizado somente em 24/03/2026.

Consequentemente, a decisão suspensiva produziu efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), não possuindo aptidão para afastar as consequências jurídicas decorrentes do descumprimento anteriormente consumado.

Em outras palavras, quando da concessão do efeito suspensivo recursal, a obrigação já se encontrava inadimplida há vários meses, circunstância suficiente para a incidência da multa coercitiva fixada pelo Juízo de origem.

Por fim, cumpre registrar que a orientação atualmente prevalecente no Superior Tribunal de Justiça prestigia a efetividade das decisões judiciais e desestimula a resistência injustificada ao seu cumprimento.

A Corte Especial, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 1.766.665/RS, firmou entendimento de que, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015, eventual modificação judicial das astreintes somente pode alcançar a multa vincenda, não sendo admissível a revisão do montante já consolidado em razão do descumprimento da ordem judicial.

Na ocasião, assentou-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE.” (EAREsp 1.766.665/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 03/04/2024).

A Corte Especial destacou que a alteração promovida pelo CPC/2015 teve precisamente a finalidade de combater a recalcitrância do devedor e conferir efetividade às decisões judiciais, impedindo que o obrigado opte deliberadamente pelo descumprimento da ordem judicial para posteriormente pleitear a redução da penalidade acumulada.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a agravante foi regularmente intimada da decisão em 17/12/2025, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação.

Tratando-se de prazo material fixado na própria decisão judicial, o termo final ocorreu em 22/12/2025, passando as astreintes a incidir a partir de 23/12/2025.

O efeito suspensivo recursal somente foi deferido em 16/03/2026, produzindo efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), razão pela qual a multa incidiu regularmente durante o período compreendido entre 23/12/2025 e 15/03/2026.

Nesse intervalo temporal verificam-se 83 (oitenta e três) dias de descumprimento da ordem judicial, assim distribuídos:

09 (nove) dias no período de 23/12/2025 a 31/12/2025;

31 (trinta e um) dias durante o mês de janeiro de 2026;

28 (vinte e oito) dias durante o mês de fevereiro de 2026;

15 (quinze) dias no período de 01/03/2026 a 15/03/2026.

A incidência integral da multa diária de R$ 500,00 resultaria no montante de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

Todavia, a própria decisão agravada limitou a penalidade ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), teto alcançado após 20 (vinte) dias de descumprimento, precisamente em 11/01/2026.

Dessa forma, quando do deferimento do efeito suspensivo em 16/03/2026, a multa já se encontrava integralmente consolidada no limite fixado pelo Juízo de origem, circunstância que afasta qualquer discussão acerca da incidência posterior das astreintes e reforça a impossibilidade de sua exclusão retroativa.

Diante desse cenário, a multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, revela-se adequada, proporcional e compatível com a natureza da obrigação imposta, inexistindo qualquer demonstração de excesso, abusividade ou enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a cominação estabelecida pelo Juízo de origem, inclusive quanto à incidência das astreintes até a data da concessão do efeito suspensivo recursal, observada a apuração do respectivo montante em fase de cumprimento de sentença, respeitado o limite fixado na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora.

Revogo a decisão monocrática de ID 34343241, restabelecendo integralmente os efeitos da tutela deferida na origem, devendo o Juízo a quo expedir alvará em favor da parte autora do valor depositado no Id. 27/03/2026.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026